Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 111 da Lei de Execuções Penais dispõe que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal, sobrevindo condenação no curso da execução de outra pena, somar-se-á aquele quantum ao restante da que já está sendo cumprida, para determinação do regime.
3. A unificação das penas privativas de liberdade, operada pelo Juízo da Execução, referente a condenações por mais de um crime, mesmo que de modalidades diferentes (detenção e reclusão), determina o regime de cumprimento da pena, não havendo óbice para que o regime seja, inclusive, mais gravoso do que o fixado na condenação, pois somente após o cumprimento da pena de reclusão será iniciado o cumprimento da pena de detenção, observando-se o regime adequado ao caso.
4. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.